Tribunal: TJDFT
Processo: 0719854-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO RURAL. PROCEDIMENTO CABÍVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. CHAMAMENTO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO. DESCABIMENTO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em liquidação individual de sentença coletiva, rejeitou as questões preliminares concernentes ao chamamento do processo e formação de litisconsórcio passivo necessário com a União e Banco Central do Brasil – BACEN, inépcia da inicial, distribuição do ônus da prova e termo inicial dos juros de mora.
2. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese não analisada pela instância anterior, sob pena de supressão e violação ao duplo grau de jurisdição. 2.1. No caso, o Juízo de origem não analisou o argumento relativo ao procedimento a ser adotado na liquidação de sentença.
3. Em demandas concernentes a obrigações solidárias, cabe ao credor a escolha de quem integrará o polo passivo, exigindo-lhe parte da dívida – sem que isso represente renúncia à natureza solidária –, ou a sua integralidade. 4.1. O ordenamento confere natureza excepcional ao litisconsórcio necessário, cuja formação somente é exigida quando a lei entender imprescindível ou para garantir a participação de todos aqueles sujeitos processuais que diretamente sofram os efeitos jurídicos da decisão.
4. O chamamento ao processo dos demais devedores solidários – hipótese prevista no artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil – não se aplica ao caso concreto, pois, encerrada a fase de conhecimento, o ordenamento confere ao credor uma posição de predominância em relação aos executados; em regra, o crédito é perseguido conforme o interesse do credor (art. 797, CPC). 4.1. Tendo sido resolvida a fase de conhecimento, o chamamento ao processo não encontra espaço na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, mesmo que todos os réus tenham sido condenados solidariamente, em razão da necessidade de interpretação sistemática do ordenamento jurídico. Precedentes.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.